Tribunal: TJDFT
Processo: 0746110-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena-base. Natureza e quantidade de droga. Fração.
1 - Os depoimentos coerentes e harmônicos de policiais de que abordaram o réu em motocicleta, dissimulando ser entregador de alimentos para difundir ilicitamente cocaína, somados à apreensão de porções da droga embaladas individualmente e escondidas no interior de copos, demonstrando o tráfico de drogas, são suficientes para condenação.
2 – Não se valora negativamente as circunstâncias do crime, com base na natureza da droga - cocaína -, se a quantidade apreendida era inexpressiva (56g).
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.